Tribunal: TJDFT
Processo: 0738232-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE NÃO ANALISOU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SANÇÃO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO IMPOSTA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DA SANÇÃO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. SANÇÃO DE NATUREZA EXTRAPENAL NÃO AFASTADA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese de crime de tortura, a perda do cargo público, consoante estabelece o artigo 1o, § 5o, da Lei no 9.455/1997, é efeito extrapenal específico e automático da condenação.
2. A prescrição da pretensão executória não faz cessar os efeitos secundários da condenação.
3. Se a sanção de perda do cargo público foi imposta por sentença judicial transitada em julgado e não é automaticamente afastada pelo reconhecimento de prescrição da pretensão executória da condenação, o Juízo da Execução não pode afastá-la, uma vez que fixada por instância superior.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão que, após reconhecer a prescrição da pretensão executória, deixou de conhecer do pedido de exclusão da pena de perda do cargo público do sentenciado.